Tribunal: TJDFT
Processo: 0000977-24.2013.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. CANCELAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIO. DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. STJ. TEMA 1.076. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Discute-se, na espécie, o cabimento de verba honorária fixada em desfavor do Distrito Federal, bem assim os critérios para fixação dos ônus de sucumbência, no caso em que o processo de execução fiscal foi extinto em face do cancelamento da CDA, por força de outro processo judicial.
2. Não se afigura aplicável ao caso o disposto no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, eis que o dispositivo pressupõe que a própria Fazenda Pública tenha dado ensejo à extinção da execução, o que não se verifica em hipóteses como a dos autos, em que o cancelamento da CDA decorreu dos efeitos da coisa julgada formada em outro processo.
3. Necessário se remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento da CDA, ainda que o motivo da extinção do processo executivo não tenha se pautado, necessariamente, nas defesas apresentadas. 3.1. Ante o princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelos encargos de sucumbência.
4. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, a teor do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, a natureza da demanda, o tempo de sua tramitação e, principalmente, a complexidade dos atos praticados, observando-se ainda os percentuais estabelecidos neste dispositivo e no §3°, neste último quando vencida a fazenda púbica, ou, a depender do caso, a regra de fixação prevista no §8° do mesmo artigo.
5. Objetiva a norma de regência estabelecer padrão normativo para fixação da verba honorária, condizente com o grau de trabalho desenvolvido, a complexidade e o tempo necessário à defesa da parte vencedora, critérios, portanto, que permitem valoração pelo julgador, permitindo que a verba seja fixada dentre os limites expressamente previstos. 5.1. Por expressa previsão normativa, os honorários advocatícios, em regra, “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” observados os aludidos parâmetros (art. 85, §2°, do CPC). 5.2. Tratando-se de causa em que é parte a fazenda Pública, esses percentuais sofrem modificação, conforme disposto no §3° do mesmo dispositivo.
6. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo, 1.076, o arbitramento de honorários por equidade somente é possível nas estritas hipóteses do §8o, do art. 85, do CPC, de tal modo a não ser admitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda estiverem perfeitamente definidos, ainda que sejam de valor elevado, o que enseja, in casu, obrigatoriamente, a observância dos percentuais previstos no §3o do mesmo dispositivo, na medida em que sucumbente a fazenda pública.
7. Recurso de apelação conhecido e provido.
8. Recurso adesivo conhecido e não provido.